Tribunal: TJBA
Processo: 8031224-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031224-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: SILVANIO DE ANDRADE LIMA

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA E EFICÁCIA TERRITORIAL DA SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO SEM PREVISÃO NO TÍTULO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por banco contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva oriunda de ação civil pública ajuizada pelo IDEC, que rejeitou preliminares de ilegitimidade ativa, incompetência territorial e cerceamento de defesa, e determinou a realização de prova pericial para apuração dos valores relativos a expurgos inflacionários.

II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão:
(i) saber se o poupador possui legitimidade para executar individualmente a sentença coletiva sem vínculo com a associação autora da ação civil pública;
(ii) saber se a eficácia da sentença coletiva se limita ao território do juízo prolator;
(iii) saber se há cerceamento de defesa diante da ausência de critérios prévios para o cálculo dos valores devidos;
(iv) saber se é possível incluir juros remuneratórios na fase de execução sem previsão expressa na sentença exequenda;
(v) saber quais os índices de correção e o termo inicial dos juros moratórios aplicáveis à condenação.

III. Razões de decidir
3. O STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou tese no sentido de que é legítima a execução individual da sentença coletiva por poupadores beneficiados, independentemente de vínculo com a associação autora.
4. A eficácia da sentença coletiva em ações civis públicas propostas por entidades legitimadas não se restringe à competência territorial do órgão julgador, podendo ser executada em todo o território nacional.
5. Não há cerceamento de defesa na determinação de perícia para apuração do valor devido, uma vez que a sentença exequenda delimita os parâmetros para os cálculos, passíveis de impugnação após apresentação do laudo pericial.
6. A jurisprudência pacífica do STJ impede a inclusão de juros remuneratórios na execução de sentença coletiva se inexistente previsão expressa no título judicial.
7. O termo inicial dos juros moratórios é a citação na ação civil pública, conforme orientação firmada em recurso repetitivo.
8. A correção monetária deve observar os índices dos planos econômicos reconhecidos pelo STJ, especialmente o IPC nos percentuais estabelecidos para os respectivos períodos.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo de instrumento não provido.
Tese de julgamento:
"1. É legítima a execução individual da sentença coletiva por poupador beneficiado, independentemente de vínculo com a associação autora.
2. A sentença coletiva proferida em ação civil pública tem eficácia nacional, não estando limitada territorialmente.
3. A apuração do valor devido em execução individual pode ser realizada por perícia, sem que isso implique cerceamento de defesa.
4. A inclusão de juros remuneratórios na execução depende de expressa previsão no título executivo.
5. Os juros moratórios incidem a partir da citação na ação civil pública e a correção monetária deve observar os índices oficiais relativos aos expurgos inflacionários."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXX; CPC, arts. 927, 489, §1º, e 998; CDC, arts. 81, 82, e 91.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1362022/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 28.04.2021; STJ, REsp 1693885/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.04.2021; STJ, REsp 1370899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Corte Especial, j. 21.05.2014; TJBA, AgInt 0019579-60.2016.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 03.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8031224-28.2025.8.05.0000
, figurando como agravante

BANCO DO BRASIL S/A.
e agravado
SILVANIO DE ANDRADE LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.